Tribunal: TJDFT
Processo: 0718580-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. RECONHECIDA A MORA LEGISLATIVA. PARÂMETRO A SER ADOTADO. LC No 51/1985. EQUIPARAÇÃO. INCABÍVEL. ORDEM CONCEDIDA PARA RECONHECER A MORA LEGISLATIVA E CONCEDER PRAZO RAZOÁVEL PARA SUPRIR A OMISSÃO. CASO NÃO OCORRA A SUPRESSÃO OMISSÃO DETERMINA-SE A ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA.
1. O art. 71, §1o, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, dispõe que compete privativamente ao Governador a iniciativa de leis que disponham sobre servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 1.1. O aludido dispositivo é suficiente para rejeitar as teses de formação litisconsórcio passivo com a Câmara Legislativa do Distrito Federal e de ilegitimidade passiva do Governador do Distrito Federal. Preliminares rejeitadas. 1.2. Ademais, no âmbito deste Tribunal de Justiça, compete ao Conselho Especial processar e julgar o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, de entidade ou de autoridade (Administração Direta ou Indireta) dos Governos do Distrito Federal e dos Territórios, da Câmara Distrital ou do Tribunal de Contas do Distrito Federal (art. 13, inc. I, “e”, RITJDFT). Preliminares rejeitadas.
2. O Mandado de Injunção é um remédio constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXI, da Constituição da República, o qual prevê que: “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.
3. A Emenda Constitucional 103/2019 reformou o quadro de competências sobre a matéria, atribuindo aos entes federados o poder de fixação de critérios e requisitos diferenciados (especificamente, tempo de contribuição e idade). 3.1. Destarte, se a Carta Magna atribuiu às unidades da federação o dever de estabelecer critérios para a aposentadoria especial, seria uma incongruência admitir que, por força de lei distrital, tal obrigação fosse retornar à esfera federal, não havendo, assim, que se falar em edição de lei complementar federal de caráter geral para viabilizar a regulamentação do dispositivo constitucional.
4. Constatada a mora legislativa do Chefe do Poder Executivo Distrital, inevitável reconhecer que, sem a regulamentação dos parâmetros para a concessão da aposentadoria especial, resta obstacularizado o reconhecimento do direito ao abono de permanência (art. 40, §19, CF), como pretendido pela parte impetrante.
5. Sem desconsiderar a especialidade da Lei Complementar no 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4o do art. 40 da Constituição Federal, o estado de mora legislativa obriga a excepcional adoção dos critérios e requisitos previstos na aludida norma ao caso concreto.
6. No que concerne ao pedido relacionado à equiparação da atividade de agente socioeducativo como atividade policial em detrimento do princípio da igualdade e concessão da aposentadoria, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que a expressão “servidor público policial” não é analisada pela Lei Complementar no 51/1985, não se admitindo, assim, a extensão a outras categorias.
7. Ordem concedida para reconhecer a mora legislativa e conceder à autoridade impetrada o prazo de 90 (noventa) dias para que providencie a edição da norma regulamentadora do artigo 40, § 4o-B, da Constituição Federal. Decorrido o prazo sem suprimento da referida omissão legislativa, determina-se que a autoridade competente analise o preenchimento das exigências para concessão da aposentadoria especial da impetrante na forma da Lei Complementar no51/1985, nos moldes estabelecidos no artigo 5o, § 1o c/c 10, § 2o, inciso I, todos da EC no 103/2019, bem como nos termos do § 4o-B do art. 40 da Constituição Federal.